Tribunal: STJ
Processo: 5741104-89.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838838 - GO
(2025/0002065-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGUINALDO JOSE ANACLETO
AGRAVANTE
: ERICA DE LIMA LELLIS ANACLETO
AGRAVANTE
: GUNTZEL E PENZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - GO050228
JACQUELINE GUIMARÃES NOLETO - GO059749
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. DISTINÇÃO DE CAUSA DE
PEDIR E DE PEDIDOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da existência ou não de litispendência.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela inexistência de litispendência, ao argumento de que a causa de pedir e
pedidos são distintos.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedente.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cc84d6f-39a1-444f-bddf-5d435cc37316

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0cc84d6f-39a1-444f-bddf-5d435cc37316

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838838 - GO
(2025/0002065-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AGUINALDO JOSE ANACLETO
AGRAVANTE
: ERICA DE LIMA LELLIS ANACLETO
AGRAVANTE
: GUNTZEL E PENZ LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - GO050228
JACQUELINE GUIMARÃES NOLETO - GO059749
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. DISTINÇÃO DE CAUSA DE
PEDIR E DE PEDIDOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da existência ou não de litispendência.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela inexistência de litispendência, ao argumento de que a causa de pedir e
pedidos são distintos.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedente.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
AGUINALDO
JOSÉ ANACLETO e OUTROS contra decisão monocrática de minha relatoria, na qual
neguei provimento ao seu agravo em recurso especial, tendo ainda sido rejeitados os
embargos de declaração opostos.
Documento eletrônico VDA54152340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:02
Código de Controle do Documento: bc89e2a7-8d62-4352-87b8-aaf0816695d7

Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl. 552):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
RECONHECIMENTO
DE
LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. CAUSA DE
PEDIR
E
PEDIDO
DISTINTOS.
CONEXÃO
IMPRÓPRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não sendo idêntica a causa de pedir ou o pedido de
ambas as demandas, não há que se falar em litispendência
e, tampouco, na extinção dos presentes autos.
2. Constatada a conexão imprópria, nos termos do artigo
55, S3°, CPC, impõe-se a reunião dos feitos para
julgamento conjunto, com a cassação da sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito.
3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 579-594).
Em suas razões, as partes agravantes persistem na tese de existência de
litispendência.
Defendem a inaplicabilidade do óbice da Súmula
alegando que o
7/STJ,
acolhimento do recurso demanda apenas a análise de questão jurídica.
Postula o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 777-786).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram a conclusão exposta na
decisão agravada.
A convicção do Tribunal de origem acerca da inexistência de litispendência
(distinção de causa de pedir e de pedidos) decorreu da análise do conjunto fático-
probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 548):

Feitas as considerações alhures, laborou em desacerto o
magistrado
singular
que,
sob
o
argumento
da
litispendência, extinguiu a segunda demanda ajuizada pela
porquanto, em que pese exista conexão
Autora/Apelante,
entre as ações, a causa de pedir e os pedidos celebrados em
ambas as demandas são evidentemente distintos. Em suma,
embora as duas demandas tratem de rescisão contratual,
nos presentes autos a
requer a restituição
Autora/Apealante
Documento eletrônico VDA54152340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:02
Código de Controle do Documento: bc89e2a7-8d62-4352-87b8-aaf0816695d7

da bonificação e reintegração de posse de equipamentos,
pedidos que não foram tratados anteriormente e não se
assemelham aos autos n.° 5261016.08. Inclusive, pois, a
natureza da demanda não permite que o julgador extrapole
os limites da lide para julgar além da causa de pedir e dos
pedidos invocados na petição inicial, reconhecendo
eventual direito da Ipiranga à restituição da bonificação e
reintegração de posse de equipamentos, sobretudo
considerando que o pedido reconvencional é uma
faculdade, que não foi exercida no momento oportuno
naqueles autos, de modo que não existe qualquer óbice na
postulação destes pedidos em autos apartados. Portanto, o
que realmente se verifica é a existência de conexão
imprópria entre ambas as ações, ex
comando inserto
v/do
no
§3°, do Código de Processo Civil, em razão do
art. 55,
elo existente entre ambas, o qual enseja o julgamento de
maneira conjunta.

A revisão dessa conclusão do acórdão para acolher a pretensão recursal, ou
seja, para reconhecer a existência de litispendência, demandaria o reexame de fatos e
provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Para decidir em sentido contrário seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, como reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.3 DO STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DO STF.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando
condenação dos réus a apresentar ao órgão ambiental
PRAD relativo a uma área desativada de exploração de
carcinicultura. Na sentença, foi acolhida a preliminar de
litispendência e extinto o processo sem resolução do
mérito. No tribunal a quo a sentença foi reformada para
Documento eletrônico VDA54152340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:02
Código de Controle do Documento: bc89e2a7-8d62-4352-87b8-aaf0816695d7

afastar a preliminar de ofensa à coisa julgada e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular
processamento do feito.
II - Inicialmente é necessário consignar que o presente
recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo no
: "aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
III - As arguições de litispendência e coisa julgada são
institutos símiles, que diferem eminentemente quanto ao
estado da ação anteriormente proposta (se em trâmite ou
transitada em julgado) e que têm como consequência
processual a extinção, sem resolução do mérito, da ação
proposta a a posteriori.
IV - No caso em tela, consta do acórdão recorrido que os
ora recorrentes suscitaram a litispendência em relação à
ação civil pública n. 92.2638-9, já transitada em julgado.
V - A discussão, neste aspecto (a se tratar de coisa julgada
ou litispendência), abordada no acórdão de origem, apenas
fez menção de que, caso houvesse identidade de pedido,
causa de pedir e partes (teoria dos tres eadem), de
litispendência não se trataria, já que a ação paradigma já
transitara em julgado, veja-se do excerto auto-explicativo:
1. Com a devida vênia, não obstante constar na sentença
atacada a extinção do feito pela ocorrência de
litispendência, entendo que estaríamos diante de ofensa à
coisa julgada, porque se reproduziu um processo idêntico a
outro com sentença trânsita em julgado (ACP n. 92.2638-9).
(...)4.
Comparando-se a presente ACP e a ACP n. 92.2638-9,
tenho que não há coincidência entre as partes, causa de
pedir e pedido (...)
VI - Passa-se à apreciação do RECURSO ESPECIAL DA
CONPAR PRODUTOS MARINHOS S.A. Em relação à
indicada violação do
II, do
não se
art. 1.022,
CPC/2015,
vislumbram
as
alegadas
omissão
e
contradição
apresentadas pela recorrente, tendo o julgador abordado a
questão tal qual apresentada pelas partes e, ao julgar os
declaratórios, o Tribunal foi claro: [...] 3. Não assiste razão
a parte embargante, haja vista que apesar de apontar a não
existência de coisa julgada diante dos elementos constantes
dos autos o acórdão não interdita a sua discussão em sede
de juízo a quo à luz de novas provas, não se tratando o
contexto dessa afirmação dos efeitos de coisa julgada, que
diante da sua não configuração considerando a totalidade
dos autos não se produzem, nesse caso não se afasta a sua
discussão, mas são afastados sim seus possíveis efeitos. Os
argumentos da embargante fazem confusão que amplia
indevidamente a semântica do acórdão vergastado. 4.
Também não assiste razão a embargante no que tange a
alegação de omissão ou obscuridade. Ainda que não
alegada pelo IBAMA a divergência de áreas que são
objetos das duas ações, na materialidade do caso em tela
isso é irrelevante, uma vez que por ser objeto é requisito a
ser analisado para a configuração da litispendência junto a
identidade de partes e causa de pedir. Isto posto,
Documento eletrônico VDA54152340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:02
Código de Controle do Documento: bc89e2a7-8d62-4352-87b8-aaf0816695d7

litispendência é matéria que pode ser analisada de ofício
pelo julgador conforme
VI, parágrafo quinto do
art. 337,
5.
CPC/2015.
Com efeito, o inconformismo da recorrente não se amolda
aos contornos da via dos embargos declaratórios (CP
, porquanto o acórdão ora combatido não padece
art. 1.022)
de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando o manejo de tal recurso para o
fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente
debatidos.
VII - Tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do
do
sendo a irresignação recursal
art. 1.022
CPC/2015,
apenas mero inconformismo da parte com a decisão
contrária
a
seus
interesses,
conforme
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 1460705/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em

DJe

AgInt
no

24/09/2019,

30/09/2019;
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 1447261/GO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/09/2019,
06/09/2019.
VIII - A oposição de embargos de declaração com
fundamento seja em omissão, seja em contradição,
demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria
sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o
suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo
legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da
análise da controvérsia.
IX - Na análise do RECURSO ESPECIAL DE NELSON
DO RÊGO VALENÇA NETO, no tocante à alegada
afronta ao artigo 337 do Código de Processo Civil,
equivoca-se o recorrente ao alegar que o Tribunal afastou a
preliminar de coisa julgada, "todavia, mantendo os efeitos
da coisa julgada". Conforme o excerto colacionado pelo
próprio recorrente, o Tribunal a quo, apenas esclarece nos
embargos de declaração que: (..
.) apesar de apontar a não existência de coisa julgada diante
dos elementos constantes dos autos o acórdão não interdita
a sua discussão em sede de juízo a quo a luz de novas
provas, não se tratando o contexto dessa afirmação dos
efeitos de coisa julgada, que diante da sua não
configuração considerando a totalidade dos autos não se
produzem, nesse caso não se afasta a sua discussão, mas
são afastados sim seus possíveis efeitos. Os argumentos da
embargante fazem confusão que amplia indevidamente a
semântica do acórdão vergastado.
X - De fato, há equívoco na argumentação. A decisão
recorrida apenas afastou a ocorrência da coisa julgada e
deixou aberta a sua eventual discussão posterior, ao
ressalvar a possibilidade de, diante de novas provas, o
Juízo de primeira instância proceder nova apreciação da
matéria. Assim, diante da deficiência na fundamentação
aplica-se o enunciado da Súmula n. 284 do STF.
XI - No tocante à ocorrência de litispendência, o Tribunal
apreciou a questão não como litispendência, mas como
hipótese de coisa julgada, conforme a análise preliminar a
esta decisão de que a discussão, neste aspecto (a se tratar
Documento eletrônico VDA54152340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:02
Código de Controle do Documento: bc89e2a7-8d62-4352-87b8-aaf0816695d7

de coisa julgada ou litispendência), abordada no acórdão de
origem, apenas fez menção de que, caso houvesse
identidade de pedido, causa de pedir e partes (teoria dos
tres eadem), de litispendência não se trataria, já que a ação
paradigma já transitara em julgado.
XII - O Tribunal apenas corrige o termo técnico adequado
mas, de toda forma, afastando tanto a litispendência
(erroneamente referida na sentença) quanto a coisa julgada,
ao concluir não haver identidade de ações.
XIII - A análise quanto à ocorrência ou não da identidade
das ações (a se concluir pela litispendência ou coisa
julgada) exige o revolvimento de matéria fático-probatória,
expediente vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
XIV - Neste mesmo sentido concluiu o parecer do d.
Ministério Público Federal, verbis: (...) embora o
recorrente defenda que "a litispendência deve ser
solucionada como matéria de direito, porque não há
necessidade de consultar os fatos do processo (a prova dos
autos)", o entendimento desta Corte é distinto, conforme os
julgados: AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 478.259/RS,
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em

DJe

AgRg
no

01/04/2014,

07/04/2014;
Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
AREsp 56.259/MS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
20/11/2012,
De acordo com essas decisões, a exigência da
29/11/2012.
tríplice identidade entre partes, objetos e causas de pedir é
atendida por juízo de matérias de fato, tanto que as
instâncias competentes para tanto seriam as de primeiro e
segundo grau. Destarte, a decisão do Tribunal a quo,
embora contrária ao interesse do recorrente, mantém-se
acertada, e nova análise realizada em sede de recurso
especial encontraria óbice na súmula 7 da egrégia Corte.
XV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.638.822/PB,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020,
DJe de
)
11/5/2020.

A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como esperam as partes agravantes.
Dessa forma, não há como afastar o óbice daSúmula 7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54152340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:02
Código de Controle do Documento: bc89e2a7-8d62-4352-87b8-aaf0816695d7

Documento eletrônico VDA54152340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:02
Código de Controle do Documento: bc89e2a7-8d62-4352-87b8-aaf0816695d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.838.838 / GO
Número Registro: 2025/0002065-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
574110489 57411048920228090051
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUINALDO JOSE ANACLETO
AGRAVANTE : ERICA DE LIMA LELLIS ANACLETO
AGRAVANTE : GUNTZEL E PENZ LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - GO050228
JACQUELINE GUIMARÃES NOLETO - GO059749
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUINALDO JOSE ANACLETO
AGRAVANTE : ERICA DE LIMA LELLIS ANACLETO
AGRAVANTE : GUNTZEL E PENZ LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - GO050228
Documento eletrônico VDA54618222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: d4a91a47-8e6b-4204-9f5b-b15ab949bbb6

JACQUELINE GUIMARÃES NOLETO - GO059749
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: d4a91a47-8e6b-4204-9f5b-b15ab949bbb6